Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que forneça àquele, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado, o medicamento GLICOPIRRONIO 50 mg, conforme a prescrição médica juntada aos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63399936). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a enfermidade a ser tratada com o medicamento pretendido é crônica, e, por isso, o tratamento prescrito pelo médico assistente não possui prazo determinado, devendo perdurar enquanto subsistirem as necessidades clínicas da parte autora. Aduz que o medicamento é registrado na ANVISA, incorporado ao SUS e padronizado para o tratamento da enfermidade apresentada. Defende que não faz sentido exigir, a cada dois anos, a abertura de novo processo judicial para garantir a continuidade de um tratamento de saúde prescrito de modo contínuo e por prazo indeterminado, para o manejo de uma doença crônica.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção da sentença.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64343229 ).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em verificar o direito da parte recorrente ao fornecimento do medicamento Glicopirronio, enquanto houver prescrição médica válida.
III. Razões de decidir
7. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
8. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
9. No caso concreto, depreende-se que a recorrente é pessoa idosa com idade avançada, 78 (setenta e oito) anos, diagnosticada com Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Síndrome de Cimitarra, além de possuir como comorbidades HAS, diabetes mellitus e Hipotireoidismo (ID 63399790, p. 4), necessitando para o seu tratamento de diversos medicamentos, dentre os quais o Glicopirronio 50 mcg/cápsula com inalador.
10. Sobressai dos autos que o medicamento é padronizado e encontra-se com estoque desabastecido, conforme certidões de ID 63399790, pág. 1 e 2.
11. Ademais, trata-se de medicação cujo uso é “contínuo”, segundo a receita médica anexada aos autos (ID 63399796, pág. 8).
12. Destarte, ausente a delimitação de tempo por parte do profissional médico da saúde, a dispersão da medicação não comporta limitação temporal.
13. Portanto, não há razões para que a provisão do medicamento prescrito, de uso contínuo, fique limitado ao período de 2 ano a contar do trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Distrito Federal disponibilizá-lo enquanto perdurar o tratamento do recorrente.
14. No entanto, cabível a sua reavaliação periódica e a comprovação de prescrição atualizada, a cada seis meses.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente o medicamento GLICOPIRRONIO 50 mg, conforme a prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, sob pena de multa. Ressalto que fica condicionado ao informe regular quanto à progressão da doença pelo menos a cada seis meses. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Na ausência de delimitação de tempo pelo profissional de saúde em relação ao uso de medicação de uso contínuo, não há justificativa para a imposição de uma limitação temporal. Contudo, cabível a reavaliação periódica e a comprovação da prescrição atualizada a cada seis meses.
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 6o e 196; LODF, artigos 3o, 204 e 207.